Tribunal: STF
Processo: MS 22891
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-03
Data de publicação: 1998-08-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: SERVIDOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO:
COISA JULGADA. ADCT, art. 17.
I. - O pressuposto para a aplicação
do art. 17, caput, ADCT/1988, isto é, para a redução do vencimento,
remuneração, vantagem e adicional, bem como de provento, é que estes
 estejam em desacordo com a Constituição de 1988. Ora, a
Constituição de 1988 não estabeleceu limites ao critério do cálculo
do adicional por tempo de serviço, em termos de percentuais. O que a
 Constituição vedou no art. 37, XIV, é o denominado "repique", ou o
cálculo de vantagens pessoais uma sobre a outra, assim em
"cascata".
II. - Situação jurídica coberta, no caso, pela coisa
julgada, assim imodificável.
III. - Mandado de segurança deferido.